Tribunal: TJDFT
Processo: 0711819-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711819-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FERNANDA STEPHANNE PINNA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Aguarde-se o prazo para que as autoridades apontadas como coatoras prestem as informações, de acordo com o estabelecido no art. 7o, I, da Lei no 12.016/09, bem como para que o Parquet se manifeste, consoante determina o art. 12 da referida lei. Após, retornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator